Tribunal: TJMT
Processo: 1029201-21.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Recurso de Apelação n. 1029201-21.2017.8.11.0041
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelada: Ana Santana Pinto Ferreira
Vistos, etc.
Denota-se dos autos que a decisão recorrida foi proferida pelo Magistrado Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, meu cunhado.
Dessarte, com fulcro no inciso III, do artigo 144, do CPC, dou-me por impedido.
De consequência, determino que se redistribua o feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,